Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA REALIZADA RECENTEMENTE. JURISPRUDÊNCIA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição ou o deferimento de novas diligências. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou recente consulta ao Sisbajud em agosto de 2022.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.